Tribunal: TJPA
Processo: 0096768-69.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0096768-69.2015.8.14.0301

APELANTE: DICASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: PWE ENGENHARIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, com base no art. 485, IV, do CPC. A sentença reconheceu a suposta inércia da parte autora diante da não localização do réu e do bem objeto da ação, apesar de pedido expresso da parte para realização de diligências por meio de sistemas eletrônicos de cooperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito se justifica diante da alegada ausência de pressuposto processual, mesmo quando a parte autora requer, tempestivamente, a realização de diligências pelos sistemas judiciais de localização de partes e bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora demonstra diligência ao requerer, nos autos, a utilização de ferramentas judiciais eletrônicas disponíveis ao magistrado para localização do réu e do bem, afastando a tese de inércia processual.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de esgotamento de diligências extrajudiciais quando há meios judiciais eletrônicos disponíveis, os quais devem ser priorizados para garantir a efetividade da jurisdição.

5.

A extinção do feito sem que tais diligências sejam realizadas contraria os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia da decisão de mérito, previstos nos arts. 10 e 139, IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 82, 139, IX, 485, IV e §1º; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DICASA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., nos autos da ação monitória ajuizada em face de PWE ENGENHARIA LTDA., contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ante a falta de citação válida da parte ré, com a seguinte parte dispositiva:

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, haja vista que deu causa a extinção do presente processo, na forma do art. 82 e seguintes do CPC.

Na hipótese de existência de custas remanescente e não sendo realizado o seu pagamento, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição da Dívida Ativa.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

A parte autora/apelante sustenta, em síntese, que: (i) promoveu diligências para localizar a parte ré, inicialmente em endereço indicado nas notas fiscais e, posteriormente, no CNPJ, ambas restando infrutíferas; (ii) requereu por duas vezes a realização de pesquisa de endereço pelo juízo com base no art. 256, §3º, e 319, §1º do CPC, o que não foi apreciado antes da extinção; (iii) a sentença incorreu em erro material, ao afirmar que a recorrente seria “instituição financeira”, e também em omissão, por deixar de enfrentar o pedido de cooperação judicial para localização da parte ré; (iv) a negativa genérica constante do julgamento dos embargos de declaração representa ausência de fundamentação e violação aos arts. 489, §1º, e 93, IX da CF, ensejando nulidade da sentença; (v) a jurisprudência do TJPA e de Tribunais Superiores autoriza a pesquisa judicial de endereço antes da citação por edital, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios extrajudiciais; (vi) a extinção sem resolução do mérito, sem que se esgotassem os meios disponíveis à parte, viola os princípios da cooperação, primazia da decisão de mérito, contraditório e economia processual.

Ao final, requer: (i) a anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação; (ii) o retorno dos autos ao juízo de origem para que se determine a realização de pesquisas de endereço da parte ré pelos sistemas judiciais disponíveis (SIEL, SISBAJUD, INFOJUD, etc.), viabilizando a citação válida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de citação válida, e à verificação de eventual nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Conforme consta dos autos, a autora/apelante ajuizou ação monitória visando ao recebimento de crédito decorrente de três notas fiscais devidamente acompanhadas de recibos de entrega, no valor atualizado de R$ 28.141,58.

Realizou duas tentativas frustradas de citação da ré. Diante disso, a parte autora requereu expressamente a realização de diligências pelo juízo, nos termos do art. 256, §3º e art. 319, §1º do CPC, com a finalidade de viabilizar a citação da ré por meio da localização de seu representante legal, Sr. Francisco Rodrigues de Lima, mediante uso dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário – tais como SIEL, SISBAJUD, INFOJUD, CAGED e INSS (ID 28832614).

Apesar disso, o juízo monocrático extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de que caberia ao autor esgotar diligências extrajudiciais de localização da parte contrária, como pesquisas em Juntas Comerciais e sites públicos, não sendo admissível transferir tal ônus ao Poder Judiciário.

A sentença merece reforma.

Com efeito, não há como se acolher a tese de que a parte autora teria permanecido inerte no feito. Pelo contrário, conforme petição de ID supramencionado, requereu expressamente a realização de diligências pelos meios disponibilizados pelo próprio Poder Judiciário, todos os quais são admitidos e consagrados como instrumentos legítimos de localização de partes no processo civil contemporâneo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que não se exige do autor o exaurimento de diligências extrajudiciais quando disponíveis os mecanismos eletrônicos de cooperação entre o Judiciário e outros entes públicos e privados. Vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se mostram extremamente importantes na concretização do princípio da efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.

3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado.

4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis.

5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.

6. É sabido que "não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal"(EDcl no AgInt nos EREsp 1.763.376/TO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 22/2/2022).

7. Agravo interno desprovido."

(AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023) grifos nossos

Dessa forma, não é exigível da parte autora a realização de buscas em sites genéricos ou outras fontes públicas abertas, tampouco a expedição direta de ofícios extrajudiciais, quando existe, à disposição do magistrado, ferramentas informatizadas de cooperação interinstitucional criadas exatamente para esse fim.

Ademais, ao requerer a utilização dos sistemas judiciais disponíveis, o autor demonstra diligência e cooperação com a marcha processual, afastando, portanto, qualquer alegação de inércia ou abandono da causa.

Portanto, a extinção do processo configura-se precipitada e contrária aos princípios da efetividade, do contraditório e da razoável duração do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a pesquisa dos endereços da parte ré pelos meios eletrônicos disponíveis, com prosseguimento regular da ação.

É o voto.

Belém, 29 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025